Tribunal: TJDFT
Processo: 0742926-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e administrativo. Agravo interno. Recurso especial. Conta individualizada do PASEP. ônus da prova. Tema repetitivo 1.300 do STJ. Recurso conhecido e não provido.

I - Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso especial por entender que o acórdão recorrido está em consonância com a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.300 (REsp 2.162.222/PE).

II - Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe o ônus da prova quanto à regularidade dos saques efetuados em conta individualizada do PASEP, à luz da tese firmada no Tema 1.300 do STJ.

III - Razões de decidir
3. O paradigma aplicado estabelece que o ônus da prova da irregularidade dos saques em conta individualizada do PASEP varia conforme a forma do saque: compete ao participante (autor) demonstrar o inadimplemento nos casos de crédito em conta ou pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), nos termos do artigo 373, I, do CPC; e ao Banco do Brasil, nos casos de saque em caixa de agência, conforme o inciso II do mesmo dispositivo legal.
4.No caso concreto, o extrato da conta da agravante registra o recebimento sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, hipótese em que o ônus da prova de eventual irregularidade recai sobre o participante, que deve demonstrar o não recebimento dos valores.
5. Ausente comprovação de irregularidade ou ato ilícito na gestão da conta individual do PASEP, correta a decisão que negou seguimento ao recurso especial por alinhamento ao precedente vinculante.

IV - Dispositivo
6. Agravo interno conhecido e não provido.